Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM TUTELA PELO EQUIVALENTE EM DINHEIRO. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS EFETIVAMENTE CUSTEADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da sentença que impõe à seguradora de saúde obrigação de autorização e custeio dos medicamentos prescritos, é certo que, tendo havido recusa da operadora do plano de oferta do medicamento, caso o segurado tenha suportado, às suas próprias expensas, parte dos custos a que faz menção o título executivo, não há óbice a que a tutela específica nele contida seja convertida em prestação pecuniária.
2. Admitida a conversão da pretensão executiva em prestação pecuniária consistente no reembolso de despesas, torna-se necessário, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstração pelo exequente de que os custos por ele reclamados foram efetivamente despendidos, sob pena de caracterizar-se excesso de execução.
3. Recurso conhecido e provido.